Tribunal: TJBA
Processo: 8025472-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025472-41.2026.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA Paciente: Ronaldo Sales de Souza Impetrante: Newton Silva de Oliveira Junior – OAB/BA 51.796 Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, GENÉRICA E DESPROVIDA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR O PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO POR MAIS DE SETE ANOS, COM PLENA SUBMISSÃO À JURISDIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM ACOLHIDO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, c/c § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 10 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A Sentença condenatória, proferida em 10/04/2026, decretou a prisão preventiva do paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea e contemporânea, bem como violação ao princípio da presunção de inocência. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312, § 2º, 315, 387, § 1º, e 283 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, fundada em elementos atuais e individualizados, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 6. A Lei nº 13.964/2019 positivou a exigência de contemporaneidade, impondo a indicação de fatos novos ou atuais que justifiquem a custódia cautelar. 7. No caso, a decisão impugnada baseou-se na gravidade do delito, no emprego de arma de fogo, no concurso de agentes e no quantum da pena, sem apontar qualquer elemento concreto superveniente. 8. O paciente respondeu ao processo em liberdade por mais de sete anos, sem notícia de reiteração delitiva, descumprimento de medidas ou obstrução processual, o que evidencia a ausência de risco atual. 9. A sentença condenatória não constitui, por si só, fato novo apto a justificar a prisão preventiva. 10. A utilização do quantum da pena e do regime fechado como fundamento autônomo revela motivação genérica, em desacordo com o art. 315 do Código de Processo Penal. 11. A medida impugnada aproxima-se de execução antecipada da pena, em afronta ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54. 12. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 836593/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 19/12/2023) corrobora a necessidade de fatos novos para decretação da prisão na sentença. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida para cassar o decreto de prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige a demonstração de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem o periculum libertatis, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou o quantum da pena aplicada." "2. A manutenção da liberdade do réu por longo período durante a instrução processual, sem intercorrências, afasta a necessidade da custódia cautelar na ausência de fatos novos." Legislação citada: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 283, 312, § 2º, 315 e 387, § 1º; CP, art. 157, § 2º-A, I, c/c § 2º, II; ECA, art. 244-B. Jurisprudência citada: STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg no HC 836593/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2023, DJe 19/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8025472-41.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder a ordem, para cassar o decreto de prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]